Tribunal: TJES
Processo: 0000781-70.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000781-70.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: CLISLAINI PAIXAO DIAS HORA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora ter prestado serviço ao réu entre os anos de 2013 e 2017, sob o regime de designação temporária. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Requer, nestes termos, que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o município réu no pagamento do FGTS correspondente ao intervalo entre 20/09/2013 a 31/12/2017 (fls. 65 a 67). A parte ré, através de seu recurso inominado, pugna pela anulação ou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais (id. 15663698).

3. Indefiro o pleito de declaração de nulidade da sentença em razão de suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Conforme prevê o art. 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. A resolução da presente lide exige provas meramente documentais. A oitiva de depoimento testemunhal em nada acrescenta na elucidação dos fatos. Assim, não há cerceamento de defesa no indeferimento de produção de provas inúteis ou protelatórias.

4. No mérito, o recurso inominado comporta reforma parcial. Na hipótese dos autos, nota-se que a autora foi contratada temporariamente pelo réu e trabalhou nos períodos de 20/09/2013 a 20/09/2014 (fls. 21), 01/07/2015 a 06/06/2017 (fls. 22) e 01/07/2017 a 22/05/2018). De fato, não se pode nula a primeira contratação, eis que perdurou por apenas um ano e foi sucedida por intervalo relevante (cerca de 10 meses) até a próxima contratação. Em razão do curto prazo do contrato e do longo intervalo que o sucedeu, não há de se falar em contratações sucessivas.

5. Todavia, a partir de 01/07/2015, a autora permaneceu laborando em favor do réu por cerca de 35 meses, com um único intervalo inferior a 30 dias entre as contratações. Tal intervalo não é suficiente para descaracterizar as contratações sucessivas, prevalecendo o entendimento de que se trata do mesmo vínculo.

6. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário. Portanto, acerto do ato sentencial ao declarar a nulidade dos contratos posteriores a 01/07/2015 e condenar a parte ré ao pagamento do depósito de FGTS à parte autora.

7. Recurso inominado
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para excluir a condenação relativa ao período entre 20/09/2013 e 01/07/2015. Mantém-se inalterada a sentença proferida na origem quanto aos demais pontos.

8. Sem condenação em verbas sucumbenciais, diante do parcial provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)